Tribunal: TJDFT
Processo: 0703630-45.2023.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN.
I – Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta, a instituição financeira deve proceder à suspensão dos descontos em conta corrente, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020.
II – O precedente constante do EREsp 1413542/RS, quanto à repetição do indébito, somente se aplica às cobranças indevidas realizadas após a publicação do respectivo acórdão, ocorrida em 30/3/2021, conforme modulação de seus efeitos.
III – A repetição de eventual indébito será em dobro, art. 42, parágrafo único, do CDC, pois, após ser informado da revogação da autorização para descontos em conta corrente/salário pela autora, continuou a fazê-los, sem apresentar justificativa, o que demonstra sua má-fé.
IV – Apelação desprovida.